Tribunal: TCU
Processo: 012.112/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7752/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.112/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Miranda Brasil da Silva (XXX.904.867-XX); Fernanda Souza de Nazareth Ovidio (XXX.409.477-XX); Kamila Cristina da Silva Teixeira (XXX.274.197-XX); Marcia Figueiredo Rodrigues (XXX.445.102-XX); Michele Medeiros Demutti (XXX.577.930-XX); Priscila Castricini Mendonca Pimentel (XXX.666.337-XX); Rivaldo Jose Melo Tavares (XXX.551.127-XX); Ronaldo de Castro Borges (XXX.436.276-XX); Samuel de Souza Sales (XXX.118.486-XX); Vanderson Carvalho Neri (XXX.783.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.